Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. SOBRESTAMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA SOBRE O IMÓVEL NA EXECUÇÃO. PROVA DE DOMÍNIO OU POSSE. AUSÊNCIA.

I – A concessão de liminar em embargos de terceiro para suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso requer que esteja suficientemente comprovada a posse ou o domínio sobre o bem, art. 678, caput, do CPC, requisito não demonstrado nos autos. Decisão reformada.

II – Agravo de instrumento conhecido e provido.